Tribunal: STJ
Processo: 0005884-07.2011.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494422 - PR(2023/0342248-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172
GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
EMBARGADO
: LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
EMBARGADO
: LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS
: SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574
JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334
MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO CPC. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54068113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d3b3df4c-5ac9-42c2-b88e-6b4661406a4d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d3b3df4c-5ac9-42c2-b88e-6b4661406a4d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494422 - PR (2023/0342248-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172

GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
EMBARGADO
: LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
EMBARGADO
: LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS
: SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574

JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334

MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, §
1o, DO CPC. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: f9b7c64d-bee4-4908-af39-073ffbe32eb8

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDUTEC TÉCNICA DE
CONSTRUÇÕES LTDA. (CONDUTEC) contra acórdão desta Terceira Turma, que, em
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em decisão assim ementada:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, §1o DO CPC.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,
CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz de
comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente, não
havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu o
despejo forçado, a retenção indevida de bens e o abuso de direito,
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A alteração do entendimento do Tribunal estadual quanto à ocorrência
de ato ilícito e à existência e extensão dos danos materiais e morais,
bem como à comprovação da suposta retenção de bens e da
inobservância do ônus da prova, exige o reexame de fatos e provas, o
que atrai, igualmente, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento na
alínea “a” do permissivo constitucional, em virtude da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls. 1.010/1.011)

Nas razões dos presentes aclaratórios, CONDUTEC apontou ( ) contradição
1
interna do acórdão embargado ao afirmar a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório para temas que, segundo sustenta, seriam de direito puro (distribuição do
ônus da prova do
I, do CPC), pleiteando o reconhecimento de que não há
art. 373,
Documento eletrônico VDA53782226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: f9b7c64d-bee4-4908-af39-073ffbe32eb8

necessidade de revolvimento de provas; e ( ) que os fatos estariam incontroversos
2
–
inadimplemento de energia, possibilidade de acesso ao imóvel, retenção contratual da
máquina extrusora – e que a controvérsia seria apenas jurídica.
Não houve apresentação de contrarrazões por LUCIMAR PEREIRA MIRANDA
DE LACERDA e LORRANY MIRANDA DUTRA (LUCIMAR e LORRANY), conforme e-
STJ, fls. 1.038/1.039.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES

LTDA afirmou a violação do
do CPC em virtude da
art. 1.022
contradição ao exigir
reexame probatório sobre temas que seriam
(ônus da prova do
I,
de direito puro
art. 373,
do CPC), sustentando, ainda, que os fatos estariam incontroversos.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou
objetivamente cada ponto e deixou claro que a controvérsia foi decidida com base em
provas, o que impede sua revisão em recurso especial.
O acórdão registrou expressa e fundamentadamente que a manutenção da
condenação por despejo forçado, retenção indevida de bens, abuso de direito, danos
materiais e morais resultou da valoração de depoimento testemunhal e de documentos,
inclusive contas de energia e movimentação do imóvel, de modo que qualquer alteração
exigiria revolvimento do acervo probatório.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA53782226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: f9b7c64d-bee4-4908-af39-073ffbe32eb8

Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que, em relação à
caracterização do abuso do direito e o dever de indenizar imposto a
CONDUTEC, o Tribunal de segunda instância baseou sua conclusão na
análise do conjunto probatório dos autos, notadamente na prova
testemunhal e na análise dos documentos juntados aos autos.
De igual modo, quanto aos danos emergentes, o TJPR, ao manter a
condenação,
considerou
os
anúncios
de
máquinas
similares
apresentados pela parte autora como indicativo do valor da máquina
extrusora, afirmando que a requerida não trouxe ao menos indícios de
prova a intento de se eximir do seu ônus de comprovar o fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II,
do CPC) (e-STJ, fl. 728).
Em relação aos lucros cessantes, o acórdão reconheceu que, embora a
interrupção da atividade tenha se dado inicialmente por corte de energia,
a conduta da locadora de impedir o livre acesso e reter bens essenciais
impediu a continuidade da atividade em outro local. Por fim, os danos
morais foram mantidos diante do abalo ao e do âmago subjetivo
sofrimento e desespero experimentado pelas sucessoras do Sr. (e-STJ,
fl. 729), cuja causa foi reputada à conduta da locadora. Evandro
Nesse cenário, modificar o entendimento do acórdão recorrido quanto à
ocorrência de "despejo forçado", "retenção indevida de bens", "abuso de
direito" e "ato ilícito", bem como a suficiência da comprovação dos danos
e a inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Tal providência é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, a
valoração das provas produzidas e a conclusão pela sua insuficiência ou
adequação para a demonstração dos fatos alegados pelas partes são
questões fáticas que não podem ser revistas nesta instância
extraordinária. (e-STJ, fl. 1.019)

Nessas condições, não houve contradição interna: o acórdão ancorou, de
forma fundamentada, a incidência da
na necessidade de reexame de fatos
Súmula 7/STJ
e provas.
Assim, a tese de que seria “incontroverso” o inadimplemento de energia, a
possibilidade de acesso ao imóvel e a retenção contratual da máquina não
corresponde ao que ficou decidido. O acórdão explicitou que o Tribunal estadual
examinou os elementos de prova e, a partir deles, qualificou a conduta da locadora como
ilícita, reconhecendo despejo forçado e retenção indevida justamente porque, apesar do
corte de energia, houve trancamento e obstáculo ao livre acesso para retirada de bens
essenciais, sem as diligências mínimas de execução da garantia, com retenção
indefinida do maquinário (e-STJ, fls. 1.018/1.019).
Além disso, quanto aos danos emergentes e lucros cessantes, a conclusão
também decorreu da análise da suficiência do material probatório e da ausência de
Documento eletrônico VDA53782226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: f9b7c64d-bee4-4908-af39-073ffbe32eb8

elementos trazidos pela requerida para afastar fatos constitutivos, o que foi registrado
inclusive sob o ângulo do
II, do CPC, a partir da falta de prova de fato impeditivo
art. 373,
/modificativo (e-STJ, fl. 1.019). Assim, a controvérsia não foi “puramente jurídica”; foi
resolvida pela valoração probatória, insuscetível de revista.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 605, II,
e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte Superior tem o
entendimento de que, na hipótese de direito de recesso exercido por
envio de notificação, o termo final para a apuração de haveres é, no
mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53782226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: f9b7c64d-bee4-4908-af39-073ffbe32eb8

1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve ser
revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, §2o do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: f9b7c64d-bee4-4908-af39-073ffbe32eb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.494.422 / PR
Número Registro: 2023/0342248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058840720118160033
0005884072011816003300070808920238160033
00070808920238160033
58840720118160033 5884072011816003300070808920238160033 70808920238160033
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172
GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
AGRAVADO
: LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
AGRAVADO
: LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS : SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574
JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334
MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172
Documento eletrônico VDA54007773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: eb479787-3a90-40f1-bfb9-76494468b728

GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
EMBARGADO : LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
EMBARGADO : LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS
: SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574
JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334
MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: eb479787-3a90-40f1-bfb9-76494468b728